Tribunal: STF
Processo: MS 37251
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Anne Elizabeth Souto Maior representada por Elizabeth Anne Dore Uchoa contra ato do Tribunal de Contas da União, consistente no Acórdão nº 4443/2020 – Segunda Câmara, que sustou o pagamento de pensão recebida com fundamento no art. 217, I, e, da Lei nº 8.112/1990.
    A impetrante defende seu direito líquido e certo de continuar recebendo o benefício previdenciário constituído em razão do óbito de seu avô, Idelfonso Souto Maior, em outubro de 1991, por três fundamentos, quais sejam:
    a) Embora tenha sido incluída como beneficiária previdenciária de Idelfonso Souto Maior com fundamento no art. 217, II, b, da Lei nº 8.112/1990 (temporária – menor sob guarda), sua condição jurídica passou a ser regida pelo art. 217, I, e, da Lei nº 8.112/1990 (vitalícia - pessoa portadora de deficiência que vive sob a dependência econômica do instituidor) antes mesmo do óbito do servidor, tendo o TCU registrado a contemplação da ora impetrante como beneficiária da pensão por meio do processo TC 475.531/1991-4, nos termos da Relação nº 26/1993, constante da Ata nº 30 de 26 de agosto de 1993, publicada no diário Oficial da União nº 172, de 9 de setembro de 1993.
    Aduz que “o REGISTRO da decisão do TCU pela legalidade da pensão”, em 3/9/1993, constitui o dies a quo para contagem do prazo decadencial da administração para anular o ato (art. 54 da Lei nº 9.784/1999), razão pela qual não poderia a Corte de Contas da União sustar o pagamento do benefício previdenciário por decisão proferida no processo TC 001.867/2007-5.
    b) A pensão concedida com fundamento no art. 217, I, e, da Lei nº 8.112/1990 é vitalícia, somente cessando seu pagamento na hipótese de óbito do beneficiário ou de afastamento da deficiência, o que não é o caso dos autos.
    No ponto, argumenta que 
    “[o] próprio Tribunal de Contas da União, no processo de nº TC 032.261/2008-2, Acórdão nº 2755/2009, adotou orientação de que, nos casos regidos pelo art. 217, I, e, da Lei nº 8.112/1990, a evolução de renda experimentada pelo beneficiário, após o fato gerador do benefício, não desconstitui o direito à sua percepção”.
    c) A circunstância de os pais de Anne Elizabeth Souto Maior possuírem rendimentos não é, por si só, fundamento para fazer cessar o pagamento de pensão instituída por seu guardião à data do óbito, pois “os rendimentos da mãe da parte Impetrante eram de valor mais baixo do que o da renda deixada pelo avô”, não sendo suficientes para custear as necessidades de pessoa com deficiência. Sustenta que a tese é reforçada pelo julgado da Primeira Turma no MS nº 28.540/DF-AgR.
    Alega, ainda, que a guarda de Anne Elizabeth Souto Maior foi concedida a Idelfonso Souto Maior em sede de processo judicial, e assim, ainda que se admita eventual cessação de dependência econômica, essa condição deve ser reconhecida igualmente por decisão judicial, além de estar condicionada à comprovação da alteração das circunstâncias fáticas subjacentes, sempre em benefício da pessoa sob guarda.
    A parte impetrante requer que seja deferido o pedido liminar para que lhe seja assegurado o direito de receber o benefício previdenciário no mês de julho e subsequentes, presente o periculum in mora ante o caráter alimentar da verba e a necessidade dos recursos para custear suas necessidades.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que o presente mandamus foi distribuído à relatoria do Ministro Roberto Barroso, vindo-me conclusa por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    Do documento juntado pela parte autora (eDoc. 15), tem-se que o benefício de pensão por morte de Idelfonso Souto Maior foi instituído por meio da Portaria nº 153/1991 do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, editada em 6/12/1991, tendo como beneficiários Anne Elizabeth Souto Maior e Felippe Rabelo Souto Maior, o qual foi julgado pela Corte de Contas da União em 26/8/1993, por meio do Processo TC 475.531/1991-4.
    Extrai-se, também, que, em 30/4/2004, o ato concessivo teve sua fundamentação legal alterada, “passando o benefício a ser vitalício […], com fundamento no art. 215 c/c o art. 217, inc. I, letra ‘e’, ambos da Lei 8.112/90”.
    A impetrante faz prova da instauração do Processo o TC 001.867/2007-5, no qual o TCU proferiu o “Acórdão nº 1504/2018” (eDoc. 5) e “Acórdão nº 4443/2020” (eDoc. 16), sendo esse último objeto da presente impugnação.
    Registro que em sessão de julgamento plenário ocorrida em 19/2/2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, resolveu o processo representativo da controvérsia registrada como Tema 445 de repercussão geral (RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2020), tendo firmado a seguinte tese:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    Em atenção à tese firmada pela Suprema Corte no RE nº 636.553/RS-RG, considero relevante para a solução do writ a informação referente ao recebimento, pelo TCU, do ato inicial de concessão do benefício previdenciário a Anne Elizabeth Souto Maior e do ato de alteração de seu fundamento legal, bem como eventuais desdobramentos dos processos instaurados na Corte de Contas.
    Entendo, ainda, presente o perigo de dano, tendo em vista a natureza alimentar do benefício de pensão, com consequências potencialmente irreparáveis na hipótese de supressão dos recursos antes que as informações sejam prestadas e o Relator tenha a oportunidade de analisar o direito reivindicado.
    Ante o exposto, concedo a liminar, para assegurar, relativamente à impetrante, a suspensão dos efeitos dos acórdãos TCU nº 1504/2018 e nº 4443/2020, até nova apreciação pelo Relator da causa.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal.
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.
    Após, encaminhem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente